Tribunal: TJDFT
Processo: 0732315-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732315-30.2021.8.07.0003 RECORRENTE: JEOVA MAGALHAES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. FORMA TENTADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORA. FEMINICÍDIO. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, diante da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria. 2.O decote das qualificadoras descritas na pronúncia somente é possível quando elas se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas, caso contrário, devem ser submetidas aos jurados, que detêm a competência constitucional para o julgamento do crime e suas circunstâncias. 3. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 14, inciso II, 121, §2o, inciso VI,§2-A, ambos do Código Penal, 5o e 7o, ambos da Lei 11.340/2006, e 413, do Código de Processo Penal, porquanto a turma julgadora, ao manter a qualificadora de feminicídio desconsiderou que a motivação do delito não deriva de relação íntima de afeto e que não restou demonstrado que teria sido motivado por questão de gênero, ou mesmo que a vítima estaria em situação de vulnerabilidade por ser do sexo feminino. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 14, inciso II, 121, §2o, inciso VI, §2-A, ambos do Código Penal, 5o e 7o, ambos da Lei 11.340/2006, e 413, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Com efeito, verifica-se que a imputação feita na denúncia, segundo a qual o crime teria sido praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, não restou excluída pela prova colhida sob o crivo do contraditório, existindo indícios suficientes para justificar o exame pelo Juiz natural da causa. Nesse cenário, a qualificadora não se revela manifestamente improcedente, de tal sorte que, nesse juízo indiciário, próprio do momento de pronúncia, correta se mostra a r. sentença, ao respeitar a soberania do júri, a quem compete analisar o mérito das circunstâncias do fato (ID 43855160). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático -probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Importa destacar que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Ademais, "não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese" (REsp n. 1.547.658/RS, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 7/12/2015)." (AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023